Tribunal: TJDFT
Processo: 0745645-40.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0745645-40.2020.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: CARLOS ALBERTO LISBOA DE ALMEIDA EXECUTADO: LEILA MARIA BASTOS PERES DOS SANTOS D E C I S Ã O Vistos etc. Conforme documento acostado ao ID 47177652 pela instituição financeira, a operação de consórcio vinculada ao veículo HONDA FIT/ LX FLEX, PLACA PAZ 9868, em nome da parte executada, encontra-se quitada, com encerramento do grupo em 26/05/2023. Assim, ratifico a penhora do bem, bem como a inclusão de restrição no sistema RENAJUD, deferidos ao ID 27747484, valendo a presente decisão como mandado de busca, apreensão e penhora, dispensada a lavratura de termo específico. Valor atualizado do débito: R$ 30.945,71 (trinta mil, novecentos e quarenta e cinco reais e setenta e um centavos) (ID 47132654). Diante da notória exiguidade de condições de guarda do bem no depósito público, o veículo automotor, uma vez apreendido, ao invés de ser removido, deverá ser entregue ao exequente ou a pessoa por ele indicada nos autos. Realizada a apreensão do bem penhorado e não havendo manifestação de interesse na adjudicação pelo exequente ou demais interessados indicados no artigo 876, §5o, do CPC, fica desde já autorizada a sua alienação antecipada (art. 852, I, CPC). Neste caso, será considerado para efeito de avaliação o preço de mercado do bem constante da Tabela FIPE (https://veiculos.fipe.org.br) do mês em que ocorrer a apreensão, devendo a Secretaria da 1a Câmara Cível providenciar tal pesquisa e colacioná-la nos autos, intimando o exequente para informar, no prazo de 5 (cinco) dias, se a alienação se dará por iniciativa própria ou em leilão judicial (arts. 880 e 881 do CPC), prevalecendo esta modalidade no silêncio do exequente. Atente-se a parte exequente no sentido de que deve entrar em contato com o oficial de justiça responsável pela diligência a fim de fornecer os meios necessários ao fiel cumprimento da ordem de busca, apreensão e penhora do bem. Nos termos do inc. XI do art. 87 do Regimento Interno deste Tribunal, remetam-se os autos ao Juízo de origem (Terceira Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga/DF) para que sejam adotadas as providências necessárias quanto ao mandado de busca, apreensão e penhora. Cumpridas as diligências, voltem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 15 de junho de 2023. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora